Tribunal: TJDFT
Processo: 0742458-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742458-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDALECIO BARRETO FERNANDES AGRAVADO: BANCO INTER SA D E S P A C H O Diante do pedido do agravante (ID 44041966), determino a retirada do processo de pauta para inclusão em nova pauta de julgamento em sessão presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator